Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701075-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA ALMEIDA NAYA AGRAVADO: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Intimada a agravante, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, para manifestar-se sobre o interesse recursal no agravo de instrumento e no agravo interno, tendo em vista a r. sentença proferida no processo originário (id. 16101288), ela reconheceu a perda superveniente do objeto (id. 16420826). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora